Tribunal: TJDFT
Processo: 0005054-33.2018.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade.

2. Não há falar em absolvição do crime de ameaça, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra as vítimas, incutindo-lhes fundado temor, tanto que elas compareceram à delegacia, representaram criminalmente contra o réu e requereram medidas protetivas.

3. Reconhece-se a continuidade delitiva, mesmo se as vítimas forem diferentes, quando os delitos são da mesma espécie e foram cometidos em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.